Tribunal: TJDFT
Processo: 0737953-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737953-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAQUIM CLAUDIO DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER DECISÃO 1. O autor insurge-se contra a ordem de emenda à inicial de restituição de valor investido em decorrência de contrato de sociedade em conta de participação, cujo objeto é a intermediação, guarda, custódia, estudos, consultorias em criptomoedas e agenciamento de negócios. Sustenta, em suma, a desnecessidade de emenda, tendo em vista que cabe ao autor fixar os limites da lide. Requer a reforma da decisão. 2. O recurso não merece ser conhecido por dois fundamentos: i) A ordem de emenda, em si mesma considerada, carece de carga decisória e, por isso, é irrecorrível (ac. 1.213.854, Des. Fernando Habibe, julgado em 2019), com o acréscimo de que não consta do rol taxativo do CPC 1.015; ii) consoante informação do PJe 1o Grau, o processo já foi extinto, o que torna prejudicado o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 03.11.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR